Tribunal: TJPA
Processo: 0809305-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809305-58.2021.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL CORREA NONATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 C/C ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, em parte, redimensionando a pena do apelante para 15 (quinze) dias de prisão simples, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gabriel Corrêa Nonato, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática da contravenção penal disposta no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima A. M. e S. (Num. 15700809 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao afastamento da Súmula nº. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, à consequente diminuição da pena e à declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (Num. 15700827 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15700835 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 17643205 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da sanção do apelante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal e, assim, aplicou a pena-base no mínimo legal: 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea deixou de ser reconhecida na instância de origem. Ainda que de maneira qualificada, entretanto, o apelante confirmou as agressões à vítima tanto extra (Num. 15700704 - Pág. 37) como judicialmente (Num. 15700801 - Pág. 1 a 2). Por isso, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo), passando-a para 13 dias de prisão simples.

Pela agravante do crime ter sido praticado com violência contra mulher, acresço 1/6 (um sexto), o que resulta em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Na segunda etapa da dosimetria, incidiram três agravantes (art. 61, inciso II, alíneas c, d e f, do Código Penal) e uma atenuante (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição -afigura-se harmônica com o princípio da individualização da pena a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 791.446/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Porque arguido nas razões recursais, é válido mencionar, quanto ao teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), que resta ele ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, porquanto ausentes causas de diminuição e de aumento da reprimenda, torno-a definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

No mais, mantenho os mesmos termos sentenciados.

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, redimensionando a pena do apelante para 15 (quinze) dias de prisão simples.

É o voto.

Belém, 10/06/2024